Tribunal: TJBA
Processo: 8026180-38.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026180-38.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: CLEDSON PINHO DA SILVA e outro Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS AGRAVADOS: AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro Advogado(s):MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. LEILÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISUM HOSTILIZADO. ENFRENTAMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RELATORIA. SUSPENSIVIDADE. NEGATIVATIVA. DECISÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. RECORRENTES. PARCELAS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO POR HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA FÉ. LEGALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO INSTRUMENTAL. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8026180-38.2019.805.0000, de Salvador, sendo partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.